Tribunal: STF
Processo: HC 237610
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ALEXANDRE DIAS BRANDÃO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (HC n. 0100222-68.2023.8.19.0000).



    Depreende-se dos autos que, no dia 25/2/2022, foi oferecida denúncia, com pedido de decretação da prisão preventiva, em desfavor do recorrente e de outras quatro pessoas, imputando-se a ele a prática dos delitos previstos nos arts. 312, caput, c/c o art. 328, parágrafo único, na forma do art. 29, todos do Código Penal; 16 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 29 do CP; e 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, todos na forma do art. 69 do CP (e-STJ fl. 93).



    Ao ser recebida a denúncia, foi decretada a prisão preventiva do paciente em 22/3/2022 (e-STJ fls. 104/106). O mandado de prisão foi cumprido na mesma data.



    Irresignada, a defesa impetrou writ na origem. Entretanto, a ordem foi denegada, conforme evidencia a seguinte ementa (e-STJ fls. 56/58):



    HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312, CAPUT, C/C 318, P. U. DO CP, NO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03 E NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE RELAXAMENTO/REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.



    1. Ação Mandamental impetrada em favor do Paciente pleiteando-se o relaxamento da prisão preventiva, ao argumento de excesso de prazo, ou sua revogação, ainda que mediante a aplicação de cautelares diversas da prisão.



    2. Como já destacado na Decisão inicial, o presente Writ foi distribuído a minha relatoria em razão da distribuição anterior de outros feitos, inclusive Habeas Corpus em favor do ora Paciente, com denegação da ordem. Relembre-se que os autos noticiam que o Paciente seria um dos mentores dos fatos tratados no processo de origem, utilizando-se, inclusive, da estrutura da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, sendo-lhe imputados os crimes previstos nos arts. 312, caput, c/c 318, p. u. do CP, no art. 16 da Lei nº 10.826/03 e no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A Denúncia, em relação ao Paciente, narra, em síntese: ‘O denunciado Alexandre Dias Brandão coordenou e dirigiu toda a empreitada criminosa desde a sua concepção, certo que dias antes já estava em contato com Alex Carriço para saber o momento certo para a realização da operação policial que renderia ao grupo vantagem econômica expressiva. No dia 28 de julho de 2020, Alexandre Dias Brandão convocou o denunciado Fábio Nunes para a operação e determinou que acautelasse armas de grosso calibre e tomasse a viatura do PRPTC/SG para encontrar Ronaldo Blanco a fim de que juntos se dirigissem ao sítio de Alex Carriço, onde encontrariam os demais autores do crime. Alexandre teve essencial e fundamental atuação na empreitada, certo que, após a apreensão de maconha perante a 71ª DP e com a chegada da autoridade policial Dr. Fabricio Oliveira, coordenador da CORE, informou oficialmente que no curso da diligência houve troca de tiros com os criminosos que estavam em um veículo GM/Cobalt e que teria presenciado tais fatos, a fim de dar ares de legalidade à operação policial. Como consta da colaboração premiada de Fabio nunes, plenamente corroborada pela quebra de sigilo de dados telemáticos e demais provas carreadas aos autos, Alexandre Brandão comandou a operação do próprio PRPTC/SG. Portanto, apresentou, perante a 71ª DP, versão inverídica, visando desviar o rumo da investigação e garantir a impunidade do grupo. (...)‘



    3. No que se refere à prisão cautelar, como já destacado na decisão inicial, esta Câmara já decidiu no sentido de que é necessária. Primeiramente, foi impetrado em favor do ora Paciente ALEXANDRE o HC nº 0046939- 67.2022.8.19.0000, em que foi sustentada a ausência dos requisitos da prisão cautelar e de contemporaneidade, sendo a ordem denegada em 10/08/2022. Posteriormente, no HC nº 0095485-56.2022.8.19.0000, também impetrado em favor do Paciente, os impetrantes pugnaram pela revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares, por extensão do decidido em favor dos corréus Maycon Riller Heringer de Andrade e Dominique Alves de Oliveira, sendo a ordem denegada no dia 09.02.2023, quando a necessidade da custódia cautelar foi mais uma vez reconhecida. Ou seja, por duas vezes esta Câmara já se manifestou no sentido de que a custódia cautelar se faz necessária, não havendo nos autos notícia de alteração fática a ensejar a revisão daqueles Julgados. Cabe ressaltar, ainda, que, em decisão proferida em 28/08/2023, o Juiz a quo manteve a custódia cautelar do paciente ressaltando a inexistência de alteração na situação fático-jurídica que pudesse ensejar a modificação da decisão de decretação da prisão preventiva. Ponderou, ainda, que se trata de hipótese de crime gravíssimo, motivo pelo qual entendeu ser necessária a manutenção da custódia cautelar como garantia da ordem pública. Vê-se que as decisões são detalhadas e fundamentadas, tendo não só o Magistrado, mas, também, esta Câmara destacado a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentada na gravidade em concreto da conduta do Paciente. Outrossim, quanto ao alegado excesso de prazo, foi impetrado o HC nº 0028613-25.2023.8.19.0000, julgado monocraticamente pelo Desembargador de Plantão, sendo negado provimento em 31/05/2023 ao Agravo Interno interposto em face de tal decisão. Como já detalhado, o feito vem tendo andamento regular. O excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal exige a inércia do Juiz em dar andamento ao processo, o que, como visto, não se verifica no caso concreto. As partes apresentaram alegações finais, a última em 18/10/2023, com remessa dos autos ao Juiz que seria o vinculado para prolação de Sentença em 04/12/2023. No dia 02/01/2024, o referido Magistrado suscitou conflito negativo de competência.



    4. Com a devida vênia do Impetrante, ponderando-se a complexidade do feito, diversidade de réus, dentre outras questões já analisadas por este Órgão Fracionário e o fato de que o julgamento do conflito suscitado não prejudica a análise da apreciação de medidas de caráter urgente que eventualmente venham a ser deduzidas nos autos originários, não vislumbro, por ora, ilegalidade a ensejar o relaxamento da prisão do paciente, ante os argumentos já declinados no corpo deste Voto. Registro, por cautela, que o Conflito já foi distribuído a minha relatoria em 19/01/2024, processo nº0002057-49.2024.8.19.0000, e, na mesma data foi determinada vista à Procuradoria de Justiça, sendo expedida a intimação eletrônica na data de hoje.



    5. ORDEM DENEGADA.



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa excesso de prazo para a prolação da sentença.



    Afirma que o paciente está preso há mais de 680 dias, estando os autos aguardando o julgamento do conflito negativo competência que decidirá quem é o juízo competente para sentenciar o feito.



    Acrescenta que não há mais a necessidade da manutenção da prisão cautelar, ante a ausência de contemporaneidade da medida segregacional e inexistência de risco à ordem pública, devendo a prisão preventiva ser substituída por medidas diversas.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Isso, porque, conforme destacado pelo acórdão recorrido, ‘a complexidade do feito, diversidade de réus, dentre outras questões já analisadas por este Órgão Fracionário e o fato de que o julgamento do conflito suscitado não prejudica a análise da apreciação de medidas de caráter urgente que eventualmente venham a ser deduzidas nos autos originários, não vislumbro, por ora, ilegalidade a ensejar o relaxamento da prisão do paciente, ante os argumentos já declinados no corpo deste Voto’ (e-STJ fl. 18).



    Ademais, segundo consta dos autos, "os fatos imputados ao Paciente são de gravidade concreta inconteste, sendo ressaltado na Decisão que decretou a prisão preventiva dos denunciados que ‘os acusados demonstram possuir, pelo menos em tese, intensa periculosidade, uma vez que os elementos de convicção que exsurgem das investigações são no sentido de que os réus teriam envolvimento com narcomilicianos que atuam na região de Itaboraí e que vinham praticando regularmente crimes, entre os quais os que lhes são imputados na presente ação penal. Para tanto, valendo-se da estrutura das polícias civil e militar do Rio de Janeiro, circunstâncias que colocam em xeque a credibilidade das instituições e denotam a imperiosa necessidade das prisões para a garantia da ordem pública’. Indícios há, portanto, de que o Paciente oferece risco à ordem pública. Registre-se que as investigações prosseguem para a apuração e identificação de outros eventos criminosos e envolvidos’ (e-STJ fl. 16).



    Tais circunstâncias, em uma análise perfunctória e não exauriente, autorizam a decretação e manutenção da custódia preventiva.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de segunda instância, sobretudo acerca do julgamento do conflito de competência suscitado, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” (doc. eletrônico 3).



    Ao final, busca-se:



    “[...] seja liminarmente concedida a ordem ao Paciente (primário), para relaxar a prisão, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal, isso porque é injustificável a demora para prolação de sentença em processo envolvendo réu preso desde março de 2022, portanto, há mais de 680 dias, com encerramento das audiências em novembro de 2022, sem previsão de data para abertura de conclusão para sentenciar o feito.



    No mérito, requer a concessão da ordem para confirmar a liminar requerida, mitigando a súmula 52 do STJ, pois resta evidenciada a demora irrazoável e injustificada para o julgamento da ação penal envolvendo réu preso.



    Não se entendendo pelo relaxamento da prisão pelo excesso prazal, requer seja reavaliada a necessidade da manutenção da prisão, com especial observância ao princípio da contemporaneidade (fato de 2020 – prisão decretada em 2022) e da vedação da utilização da medida extrema como cumprimento antecipado de pena.” (doc. eletrônico 1, p. 7). 



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator